Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013259-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARMINDO MADALENO DA SILVA - CPF: 829.960.671-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA

– INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESCABIMENTO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARMINDO MADALENO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 137500756).

Em suas razões recursais (ID 137500757), a parte recorrente alega ser necessária a realização de nova perícia em razão de que o perito nomeado pelo juízo não possui especialidade em ortopedia e traumatologia.

Afirma ser imprescindível que a perícia seja realizada por médico especialista por se tratar de acidente de trânsito com sequelas permanentes de origem traumatológica que refletem em sequelas neurológicas.

Assevera que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia, que se trata de um acidente de trânsito, com reflexos traumatológicos e ortopédicos.

Afirma que, diante da existência de dúvida quanto ao conhecimento técnico do médico perito, sobre a matéria a ser analisada, já que é anestesista, afirma ser imprescindível sua substituição por profissional que possua especialização na área de ortopedia e traumatologia.

Defende que o objeto da demanda corresponde ao fato de o apelante ter sofrido acidente de trânsito, de ordem traumática, com fraturas que geraram sequelas de ordem ortopédica, o justifica a substituição do perito por médico que, além de habilitado e imparcial, seja também especialista na área da perícia, nos termos do artigo 465 do CPC/15.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinada a realização de nova perícia por médico perito especialista em ortopedia e traumatologia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 137500760).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CARMINDO MADALENO DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 09/02/2020, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 137500698; 137500701 e; 137500702).

Em sua inicial (ID 137500685), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico com moto, o laudo pericial comprovou a
inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente
, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 137500747):

“ [...]

3. Discussão/analise clínica/dano corporal apurado:

O periciado atualmente com 48 anos de idade foi vítima de acidente de trânsito que causou trauma com escoriações em nível do braço direito, antebraço direito, punho direito, perna direita, tornozelo direito e pé direito sem evidências radiológicas da presença de fraturas ou luxações segundo registros de atendimentos médicos de ortopedista e descrições de radiografias. Foi submetido a analgesia e alta com prescrição de medicação analgésica e antiinflamatória por cinco dias. Não há registros de atendimentos, tratamentos ou exames posteriores nos autos. O exame físico não foi indicativo de limitações ou reduções funcionais ou outros achados semióticos que possam ser demonstrados como sequelas defininitivas decorrentes do acidente narrado na inicial. Diante dos elementos apresentados e o exame físico pericial, não é possível afirmar que o periciado apresente invalidez permanente em decorrência do acidente automobilístico apontado na inicial de acordo com pericia médica para fins de seguro obrigatório – DPVAT.

4. Conclusão:

Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor em
caráter temporário
.
O periciado não apresenta invalidez permanente
em decorrência do acidente automobilístico apontado na inicial de acordo com perícia médica para seguro DPVAT.
[...].”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva restar comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que de fato não compreende a hipótese dos autos.

Importante esclarecer também que a invalidez permanente poderá se dar pela perda anatômica que corresponde à perda ou amputação de partes do corpo, tais como pés, mãos, dedos, braços, pernas ou órgãos.

Também restará caracterizada a invalidez permanente quando ocorrer a perda funcional de um membro ou órgão correspondente ao movimento ou ao sentido tal como a perda total ou parcial da visão ou audição ou a perda total ou parcial de movimento dos braços ou das pernas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.”
(N.U 1023050-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado com sequelas decorrentes do acidente de trânsito noticiado nos autos, não há nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso,
o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, descabida a pretensão de realização de novo laudo pericial razão pela qual a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua majoração e da concessão da gratuidade da justiça concedida à parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022